Tribunal: STF
Processo: HC 97927
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO 
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA 
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE DESCAMINHO 
   (CP, ART. 334, "CAPUT", SEGUNDA PARTE) - TRIBUTOS ADUANEIROS NOS 
   VALORES DE R$ 2.144,35 E R$ 1.462,80 - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES 
   EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO, COM EXTENSÃO 
   DE SEUS EFEITOS AO CO-RÉU.

O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA ("DE 
   MINIMIS, NON CURAT PRAETOR"), QUANDO CONFIGURADA A POSSIBILIDADE 
   DE SUA APLICAÇÃO, TEM POR EFEITO A DESCARACTERIZAÇÃO, NO PLANO 
   MATERIAL, DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL: VETORES CUJO 
   RECONHECIMENTO LEGITIMA A APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO.

- O 
   postulado da insignificância - que se qualifica como expressivo 
   instrumento de política criminal - subordina-se, quanto à sua 
   incidência, à presença, a ser constatada em cada situação 
   ocorrente, de determinados vetores, que assim podem ser 
   identificados: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
   (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 
   grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade 
   da lesão jurídica provocada. Precedentes.


APLICABILIDADE DO 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE DESCAMINHO.

- O 
   direito penal não deve ocupar-se de condutas que produzam 
   resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão 
   significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por 
   isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico 
   tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 
   Aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito de 
   descaminho (CP, art. 334), considerado, para tanto, o 
   inexpressivo valor do tributo sobre comércio exterior 
   supostamente devido. Precedentes.